Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709596-21.2025.8.07.0001 RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. RECORRIDA: DIAS &amp; KFOURI ESTÉTICA CORPORAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Instituição de pagamentos. Saques não reconhecidos. Ônus da prova. Recurso não provido. I – Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição intermediadora de pagamentos contra sentença que a condenou ao pagamento de reparação por danos materiais, em razão de saques não reconhecidos pelo correntista. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição de pagamentos por fraude praticada por terceiro. III – Razões de decidir 3. Diante da alegação de fraude que teria permitido a terceiros realizar saques indevidos da conta perante a instituição intermediadora de pagamentos, cabe a esta o ônus de demonstrar a regularidade das operações. 4. Na ausência de comprovação de que as operações foram realizadas pelo representante da autora ou por este autorizadas, tampouco que tenham partido do seu aparelho celular, é mister a manutenção da sentença que condenou a prestadora do serviço à reparação dos danos materiais. IV – Dispositivo 5. Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715494-49.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 14/5/25. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que as transações foram realizadas por meio de login e senha de dispositivo confiável, o que descarta qualquer falha na prestação de serviços. Afirma não ser possível inferir que se trata de fortuito interno, haja vista que não houve qualquer indício de fraude. Defende a revaloração das provas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementas de julgados do STJ. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495 (ID 76865685). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 e 927, ambos do Código Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Logo, não tendo a apelante produzido provas que embasassem a alegação de que as operações questionadas teriam sido feitas pela própria apelada ou por ela autorizadas, a sentença merece ser mantida” (ID 74505122). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pleito de publicação, conforme requerido no ID 76865685. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016